Tribunal: TJPA
Processo: 0003969-22.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003969-22.2019.8.14.0089

APELANTE: ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre apelação criminal interposta por ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006). A sentença de primeira instância condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs apelação criminal, pugnando, preliminarmente, pela
nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas razões e de provas lícitas
. Alegou que a denúncia anônima não foi previamente averiguada e que a abordagem se baseou apenas na denúncia anônima e no fato de o réu ser "muito conhecido", o que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já rechaçou como "
fishing expedition
".

No mérito, requereu a
absolvição do réu por ausência de provas e a parcialidade do testemunho policial
, argumentando que o único depoimento em juízo (do policial Saulo) foi inconsistente e que a mera menção de o réu ser "conhecido" viola o princípio do direito penal do fato.

Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação para o crime de uso de drogas
(Art. 28 da Lei de Drogas) e, caso mantida a condenação por tráfico, a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no grau máximo (dois terços). A defesa arguiu que o réu é primário, não há provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, e que inquéritos ou ações penais em curso não deveriam ser considerados para negar o benefício.

III. Razões de decidir

A decisão
rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal
, fundamentando que a ação policial foi amparada por elementos concretos que justificam a fundada suspeita, afastando a alegação de ilicitude da busca. A denúncia anônima, aliada ao fato de o local ser conhecido pelo tráfico e o acusado ser "reincidente em diversas práticas criminosas", somada à resistência violenta à abordagem, configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. A forma de acondicionamento das drogas ("trouxinhas" e embrulhos prontos para o comércio) e a quantidade encontrada (324g) foram consideradas indicativos de traficância.

A decisão também
rejeitou o pleito de absolvição ou desclassificação para consumo próprio
, considerando que o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas. A materialidade foi comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (maconha e cocaína). A autoria foi confirmada pelas circunstâncias da prisão, o histórico criminal do acusado (mesmo com ações em andamento sem trânsito em julgado), sua resistência violenta, o acondicionamento e a quantidade da droga, e os depoimentos coerentes dos policiais. A palavra do policial que efetuou a prisão é meio de prova idôneo, apto a embasar a condenação.

Por fim, a decisão
reconheceu o tráfico privilegiado
, revendo de ofício a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/04 no patamar máximo de dois terços, pois a Terceira Seção do STJ (Tema 1.139, recursos especiais repetitivos) estabeleceu que inquéritos ou ações penais em curso não podem impedir a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU do recurso e, no mérito, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. A pena privativa de liberdade foi
redimensionada
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Adicionalmente,
DE OFÍCIO
, foi
JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA pela
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
, quanto ao crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes: Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas);
Art. 28
da Lei n.º 11.343/2006 (Lei de Drogas);
Art. 33, § 4º
, da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas);
Art. 244
do Código de Processo Penal (CPP);
Art. 44, inciso I
, do Código Penal Brasileiro (CPB);
Art. 44, § 2º
, do Código Penal Brasileiro (CPB);
Art. 107, inciso IV
, do Código Penal (CP);
Art. 109, inciso V
, do Código Penal (CP);
Art. 110, § 1º
, do Código Penal (CP).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024

STJ - Tema 1.139
(recursos especiais repetitivos)

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550
, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR
, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383
, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

pela PRESCRIÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003969-22.2019.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA LUÍZA MELO LEAL

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Trata-se de
denúncia
apresentada pelo Ministério Público em face do acusado pela prática de tráfico de drogas (Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Segundo consta da inicial, o condutor, o
Cabo da Polícia Militar SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO
, recebeu uma
denúncia anônima via telefone por volta das 03:00h
do dia 10/11/2019, informando que o acusado estaria comercializando drogas nas imediações da
Rua Wilson Ribeiro com a Rua Senador Lemos
, um local conhecido por tal comércio. Ao tentar abordá-lo, resistiu, travando luta corporal com o policial, sendo contido apenas com o apoio do
Policial Militar VANDERSON MANOEL PANTOJA CORRÊA
. Com o acusado, foram apreendidas
09 trouxinhas de substância análoga a maconha, 02 trouxinhas de substâncias análogas a OXI, e um telefone celular com display danificado
.

A denúncia foi
recebida em 15 de janeiro de 2020
.

Um
Laudo Toxicológico Definitivo
atestou que as substâncias apreendidas eram
maconha (324g)
e
cocaína
.

O acusado foi declarado
revel
porque mudou de endereço e não comunicou o juízo, levando o processo a prosseguir sem sua presença.

Em audiência de instrução e julgamento em
18 de maio de 2022
, apenas a testemunha
SGT PM. SAULO DE TARSO LEAL
foi ouvida, confirmando a abordagem e a apreensão de entorpecentes, mas não recordava a quantidade exata ou o tipo de droga específico. A acusação desistiu da oitiva da testemunha PM VANDERSON MANOEL PANTOJA CORREA na audiência de
22 de março de 2023
.

Nas
alegações finais
, o
Ministério Público
requereu a
condenação
do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com base na materialidade comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e na autoria confirmada pelos depoimentos policiais.

A
Defensoria Pública,
em alegações finais
pugnou pela
absolvição
do réu. Alegou a
nulidade da abordagem policial
por ausência de fundadas razões e de provas lícitas, afirmando que a denúncia anônima não foi previamente averiguada e que o depoimento do policial foi o único, sendo este parcial e inconsistente. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação para o crime de uso de drogas
(Art. 28 da Lei de Drogas) e, caso mantida a condenação por tráfico, a aplicação da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) no grau máximo, argumentando que o réu é primário e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, e que inquéritos ou ações penais em curso não deveriam ser considerados para negar o benefício.

A sentença foi prolatada no dia
05 de setembro de 2023
, julgando
PROCEDENTE a pretensão punitiva e
condenando
ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
pela prática do crime de
tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

Em
18 de outubro de 2024
, a
Defensoria Pública
interpôs
APELAÇÃO.
Em suas razões recursais, requereu preliminarmente, a
nulidade da abordagem policial
por ausência de fundadas razões e de provas lícitas, reiterando que a abordagem se baseou apenas em denúncia anônima e no "ser conhecido" do réu, o que o STJ já rechaçou como "fishing expedition". No mérito, a
absolvição por ausência de provas
e a
parcialidade do testemunho policial
, argumentando que o único depoimento em juízo (do policial Saulo) foi inconsistente e que a mera menção de o réu ser "conhecido" viola o direito penal do fato; subsidiariamente, a
desclassificação para uso de drogas (Art. 28)
, caso as provas não fossem consideradas ilícitas, além do reconhecimento da
causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º)
no grau máximo (dois terços), argumentando que o juízo de primeiro grau negou o benefício com base em ações penais em curso.

Em
11 de janeiro de 2025
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões ao recurso de apelação
requerendo o
desprovimento total do recurso da defesa
, mantendo a sentença condenatória.

Contudo, em
25 de fevereiro de 2025
, a
Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO
, ao emitir o
parecer
em segunda instância, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e, consequentemente, das provas dela derivadas, sob a alegação de que a abordagem policial foi realizada sem
"fundadas razões"
e baseada apenas em denúncia anônima ou "praxe" do policiamento ostensivo, o que seria rechaçado pelos Tribunais Superiores.

Não assiste razão à Defesa, pois, a ação policial que resultou na prisão em flagrante do recorrente, vulgo "SETOR", foi amparada por
elementos concretos que justificam a fundada suspeita
, afastando a alegação de ilicitude da busca pessoal.

Conforme consta dos autos, em 10 de novembro de 2019, por volta das 03:00h, o Cabo da Polícia Militar SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO recebeu
denúncia anônima via contato telefônico
informando que o nacional "SETOR", conhecido por ser
reincidente em diversas práticas criminosas
, estaria comercializando drogas.

O local indicado para a comercialização, nas imediações da Rua Wilson Ribeiro com a Rua Senador Lemos, é
conhecido e propício para o tráfico de drogas
, onde já haviam sido realizadas diversas prisões pelo mesmo crime.

Ao se dirigir ao local, o condutor logrou êxito em surpreender o acusado. Contudo, sendo
altamente agressivo
, resistiu à abordagem, travando
luta corporal
com o policial e não permitindo a revista inicial, necessitando do apoio do Policial Militar Corrêa para ser contido.

Somente após a contenção e condução à Delegacia de Polícia Civil é que foram apreendidas em posse do autor
09 (nove) trouxinhas de substância análoga a maconha, 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a OXI
, e um telefone celular com display danificado. O
Laudo Toxicológico Definitivo
posteriormente confirmou que as substâncias eram maconha e cocaína.

A própria forma de acondicionamento das drogas (em "trouxinhas" e embrulhos prontos para o comércio) e a quantidade encontrada (
324g no total
de maconha e cocaína), juntamente com as circunstâncias da apreensão, são
indicativos de traficância
e não de mero uso pessoal.

A tese defensiva que alega que o policial Saulo "pouco se recordou sobre os fatos" não invalida seu depoimento. Ele confirmou a abordagem, a resistência do réu, a condução à delegacia, e a apreensão de entorpecentes. A circunstância de o réu ser
"muito conhecido"
pela prática de crimes, incluindo tráfico e roubo, somada à denúncia anônima e à resistência à abordagem, configura a
fundada suspeita
exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Não se tratou de uma busca meramente "de rotina" ou "exploratória", mas sim de uma ação policial baseada em
indícios concretos de atividade criminosa
.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Pena
l
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A Defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob a alegação de insuficiência de provas lícitas para a condenação, sustentando a nulidade da abordagem policial e a parcialidade dos testemunhos dos policiais, o que inviabilizaria um decreto condenatório e ensejaria a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o
conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação
do acusado pelo crime de tráfico de drogas, afastando qualquer alegação de insuficiência de provas.

A materialidade do delito está cabalmente comprovada pelo acervo probatório. O
Laudo Toxicológico Definitivo
confirmou que as substâncias apreendidas eram
maconha (Delta-9-THC)
e
cocaína (Benzoilmetilecgonina)
. Além disso, o auto de constatação provisório de substância entorpecente e o auto de prisão em flagrante também atestam a materialidade.

A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas. As circunstâncias da prisão e os elementos de convicção convergem de forma clara para a prática do tráfico.

Em 10 de novembro de 2019, por volta das 03:00h, o Cabo da Polícia Militar SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO recebeu
denúncia anônima via contato telefônico
informando que o apelante estaria comercializando drogas. O local indicado, nas imediações da Rua Wilson Ribeiro com a Rua Senador Lemos, é
conhecido e propício para o tráfico de drogas
, onde já haviam sido realizadas diversas prisões pelo mesmo crime.

O acusado, conhecido também como "SETOR" é
conhecido por ser reincidente em diversas práticas criminosas
, incluindo tráfico e roubo, e já possuía diversas passagens policiais. Embora a certidão de antecedentes criminais não apresente condenação com trânsito em julgado para o presente processo, ela registra múltiplas ações penais em andamento, inclusive por tráfico e roubo, corroborando sua notória envolvência em atividades criminosas.

Ao ser abordado, o acusado
resistiu violentamente à ação policial, travando luta corporal
com o Cabo Saulo e não permitindo a revista inicial, necessitando do apoio do Policial Militar Corrêa para ser contido. Mesmo após a contenção e condução à Delegacia de Polícia Civil,
continuou a resistir à prisão, desacatou os policiais, ameaçou outros presos e tentou danificar a carceragem
.

Foram apreendidas em posse do autor
09 (nove) trouxinhas de substância análoga a maconha e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a OXI
, além de um telefone celular com display danificado. A forma de acondicionamento das drogas (em "trouxinhas" e embrulhos prontos para o comércio) e a quantidade encontrada (total de 324g de maconha e cocaína) são
indicativos claros de traficância
e não de mero uso pessoal. O Laudo Toxicológico Definitivo confirmou as substâncias.

Os depoimentos dos policiais (Cabo Saulo de Tarso Leal Araújo, PM Vanderson Manoel Pantoja Corrêa e Investigador Romário Lima Gonçalves), colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
elementos probatórios idôneos
e possuem valor probante, especialmente quando se mostram coerentes e são corroborados por outras provas. Não há qualquer indício de má-fé ou abuso de poder que macule seus testemunhos. A própria tese defensiva que alega que o policial Saulo "pouco se recordou sobre os fatos" não invalida seu depoimento, pois ele confirmou a abordagem, a resistência do réu, a condução à delegacia e a apreensão de entorpecentes.

No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Diante da fartura e coerência das provas de materialidade e autoria, não há que se falar em incerteza ou dúvida que justifique a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Os elementos contidos nos autos convergem de forma inequívoca para a ocorrência da prática delitiva pelo acusado.

Por outro lado, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no Artigo 28 da Lei de Drogas (porte para consumo pessoal), sob a alegação de que não há elementos que indiquem a ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas, e que a quantidade apreendida se amoldaria ao consumo pessoal. A defesa também menciona que o policial Saulo "pouco se recordou sobre os fatos" e que não foram encontrados outros apetrechos com o réu.

Porém, a tese da defesa não procede, pois o conjunto probatório é
robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação
do acusado pelo crime de tráfico de drogas, afastando, por completo, a tese de desclassificação para uso pessoal.

A materialidade do delito está cabalmente comprovada com o
Laudo Toxicológico Definitivo,
que confirmou que as substâncias apreendidas eram
maconha (Delta-9-THC)
e
cocaína (Benzoilmetilecgonina)
.

A prisão do apelante ocorreu após o Cabo da Polícia Militar SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO receber uma
denúncia anônima via telefone
informando que o acusado estaria comercializando drogas.

O local da apreensão, nas imediações da Rua Wilson Ribeiro com a Rua Senador Lemos, é
conhecido e propício para o tráfico de drogas
, com diversas prisões já realizadas pelo mesmo crime no local.

Destaque-se que o recorrente é
conhecido por ser reincidente em diversas práticas criminosas
, incluindo tráfico e roubo, e já possuía diversas passagens policiais. A certidão de antecedentes criminais, embora sem condenação com trânsito em julgado para o presente processo, registra múltiplas ações penais em andamento, inclusive por tráfico e roubo.

Ademais, ao ser abordado, o acusado
resistiu violentamente à ação policial, travou luta corporal
com o Cabo Saulo e não permitiu a revista inicial, necessitando do apoio do Policial Militar Corrêa para ser contido.

Mesmo após a contenção e condução à Delegacia de Polícia Civil, o acusado
continuou a resistir à prisão, desacatou os policiais, ameaçou outros presos e tentou danificar a carceragem
.

Foram apreendidas em posse do autor
09 (nove) trouxinhas de substância análoga a maconha e 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a OXI
, além de um telefone celular com display danificado.

A forma de acondicionamento das drogas (em "trouxinhas" e embrulhos prontos para o comércio) e a quantidade encontrada (total de 324g de maconha e cocaína) são
indicativos claros de traficância
e não de mero uso pessoal. O laudo toxicológico definitivo confirmou a presença de maconha (321mg) e cocaína (3.3g).

A sentença judicial expressamente rejeitou a desclassificação para o crime previsto no Artigo 28 da Lei de Drogas, afirmando que
não há qualquer indício, mesmo que mínimo, de que o réu seria, de fato, usuário
. A grande quantidade e o acondicionamento das drogas demonstram que o caso se trata de situação de traficância.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Diante do exposto, os elementos de prova, incluindo o laudo pericial que atesta a quantidade e, principalmente, a forma de acondicionamento da droga, juntamente com os consistentes e coerentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais narraram a localização da substância com o réu e sua conhecida ligação com o tráfico na região e uma facção criminosa, são
plenamente suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas
e rechaçar a tese de desclassificação para uso pessoal.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, reviso de ofício a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, pois o juízo de primeiro grau rejeitou sua concessão afirmando que o acusado possuía diversas ações judiciais em andamento, sem, contudo, nenhuma delas terem atingido o trânsito em julgado.

Para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam,
ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Não obstante a fundamentação do
decisum
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra a ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Uma vez modificada a pena definitiva, agora reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, também se modificou o prazo aplicada de prescrição ao caso.

Analisando os prazos:

Data do Fato (Crime)
: 10 de novembro de 2019.

Data de Recebimento da Denúncia
: 15 de janeiro de 2020.

Com a revisão da pena mediante o presente recurso de apelação, o réu foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão.

A redução da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o consequente estabelecimento do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, torna a pretensão punitiva prescrita. Ao se reavaliar os períodos entre os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que o lapso temporal decorrido, à luz da nova pena concretizada, é suficiente para a configuração da prescrição retroativa.

Entre o recebimento da denúncia (15/01/2020) e a presente data, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, portanto, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, com trânsito em julgado para a acusação. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
01 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
a ser cumprido
em regime aberto, e DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao crime de tráfico de drogas, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025